Tribunal: TJMT
Processo: 1019074-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019074-79.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (AUTOR), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (AUTOR), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REU), BORGES & SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 15.962.897/0001-01 (REU), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA DEVIDAMENTE CORRIGIDO - MONTANTE MANTIDO - TESE REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ERRO DE FATO - ALEGAÇÃO DE SENTENÇA BASEADA EM FATO INEXISTENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO INCISO
VIII, § 1.o
V DO ARTIGO 966 DO CPC - PRETENSÃO DOS AUTORES DE REVOLVER A MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE AFASTADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80 DO CPC - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS INTEGRAL DA PARTE AUTORA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2.o, DO CPC - REVERSÃO DO DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC EM FAVOR DOS REQUERIDOS - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 974 DO CPC - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE .

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em regra, o valor da causa na Ação Rescisória deve corresponder à quantia atribuída à ação originária, corrigida monetariamente, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer.

No caso concreto, tendo em vista que não há discrepância entre o valor da causa e o proveito econômico, deve prevalecer, na hipótese, o valor da ação originária, devidamente atualizado (R$
49.216,77)
.

É cediço que o interesse processual é condição da ação que se refere à necessidade do sujeito vir a juízo para buscar a tutela de um direito do qual entende ser titular, utilizando-se, para tanto, do instrumento processual adequado.

Na hipótese, o interesse processual dos Autores é evidente, eis que almejam rescindir a sentença com base no artigo 966, inciso VIII, § 1.o, do CPC, não havendo que falar em carência de ação por falta de interesse de agir. Preliminar rejeitada.

Como é sabido, o
erro de fato que da causa à rescindibilidade do julgado, é aquele relevante para o julgamento da questão, apurável mediante simples exame e que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato.

No caso concreto, não há falar que a sentença se baseou em erro de fato ou fato inexistente, eis que foi comprovado o cumprimento da obrigação, de modo que o Banco Requerido arcou integralmente com o valor da condenação, situação que resultou na extinção do Cumprimento de Sentença.

Portanto, conclui-se que a intenção dos Autores é discutir a matéria sem que haja erro de fato, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Não prospera o pedido de condenação por litigância de má-fé, quando a parte não comprova quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80, do CPC.

Tendo em vista que o pedido foi julgado improcedente, os Autores deverão arcar integralmente com o ônus sucumbencial, de maneira que os honorários advocatícios serão arbitrados nos moldes do artigo 85, § 2.o, do CPC, bem como será devida a reversão do depósito (artigo 968, inciso II, do CPC) em favor dos Requeridos, conforme determina o Parágrafo único do artigo 974, do mesmo Codex.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1019074-79.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por
Sival Pohl Moreira de Castilho
e
Sival Pohl Moreira de Castilho Filho
, em face da empresa
Borges & Souza Ltda.
e
Banco do Brasil S/A.
, com o fito de rescindir a sentença proferida pelo Juiz da Vara Cível da Comarca de Pedra Preta que extinguiu o Cumprimento de Sentença diante do pagamento do valor executado.

Os Autores afirmam que a sentença reconheceu fatos inexistentes no processo, pois não houve o bloqueio de valores na conta corrente da empresa executada, e tampouco o pagamento da execução.

Aduzem que a ordem de bloqueio no valor de R$ 37.381,45 (trinta e sete mil, trezentos e oitenta um reais e quarenta e cinco centavos) foi cancelada pelo Juiz singular, de modo que o débito executado não foi quitado.

Sob esses argumentos, requerem a procedência dos pedidos formulados na
Ação Rescisória, com fundamento no artigo 966, inciso VIII, § 1.o, do CPC.

Não houve pedido liminar (ID. 30399964).

Citado, o Banco Requerido apresentou contestação e suscitou, preliminarmente, impugnação ao valor da causa, ao fundamento de que a quantia indicada pelos Autores não corresponde ao proveito econômico, pois já houve pagamento da obrigação.

Sustentou, ainda, em preliminar, falta de interesse de agir, ao argumento de que os Autores não preencheram os requisitos do artigo 966, do CPC, uma vez que não indicaram em qual inciso se fundamenta o pedido rescisório, o que justifica a extinção da lide.

No mérito rebateu as teses da inicial e requereu a improcedência do pedido, bem como a condenação dos Requerentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A empresa Borges & Souza Ltda/ME, ora Requerida, também apresentou contestação e pugnou pela improcedência do pedido rescisório (ID. 36131988).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer nos autos, por entender que a demanda não enseja a intervenção ministerial (ID. 36219494).

Impugnação (ID. 41237472).

As partes foram intimadas para especificarem provas, ocasião em que os Autores reforçaram as teses sustentadas na inicial. Por sua vez, os Requeridos, deixaram transcorrer
in albis
, o prazo para manifestarem (ID. 43640982).

No ID. 43954497, foi determinada a intimação dos Requerentes para apresentarem planilha atualizada do valor da causa originária, o que foi cumprido, consoante petitório anexado ao ID. 44915990.

Diante do cálculo apresentado pelos Autores, o valor da causa foi retificado (R$ 49.216,77) e os Requerentes efetuaram a complementação das custas e do depósito judicial (ID. 45765482).

É o relatório.

Cuiabá,
22
de junho de 2020.

Desa.a

Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco Requerido suscita, preliminarmente, impugnação ao valor da causa, ao fundamento de que o montante indicado pelos Autores não corresponde ao proveito econômico, eis que já houve o pagamento da obrigação.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em regra, o valor da causa na Ação Rescisória deve corresponder à quantia atribuída à ação originária, corrigida monetariamente, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. (...) 1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente; exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, devendo este último prevalecer. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1745942/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).

No caso concreto, observa-se que o valor da Ação Rescisória corresponde ao valor da execução atualizado, o qual está em conformidade com o proveito econômico pretendido pelos Autores, já que se referem à mesma quantia (R$
49.216,77)
.

Assim, tendo em vista que não há discrepância entre o valor da causa e o proveito econômico, deve prevalecer, na hipótese, o valor da ação originária, devidamente atualizado.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VALOR DA CAUSA ORIGINÁRIA DEVIDAMENTE ATUALIZADO. VALOR VULTOSO DO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Hipótese em que a parte autora atribuiu à causa o valor da ação originária, devidamente atualizado, seguindo-se impugnação do argumento de que a quantia discrepa do valor do proveito econômico pretendido com a procedência da ação rescisória, o qual deve corresponder ao valor do cumprimento de sentença, calculado em R$ 8.257.608,17 (oito milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e oito reais e dezessete centavos). 3. No caso dos autos, não houve pronunciamento definitivo em sede de liquidação de sentença, e os cálculos elaborados unilateralmente pelo exequente discrepam, sobremaneira, do valor atribuído à ação originária, estando pendente de julgamento a impugnação do cumprimento de sentença. Por isso, deve prevalecer, na hipótese, o valor da ação originária devidamente atualizado. 4. É de se atentar, ainda, para a circunstância de que o vultoso valor do cumprimento de sentença inibiria o próprio exercício do direito de a parte contrária buscar a desconstituição da sentença transitada em julgado por meio da indigitada ação rescisória. Nesse sentido: REsp 744.286/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2006, DJ de 03/04/2006, p. 260. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1675609/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de impugnação, e mantenho como valor da causa o da Ação originária devidamente atualizado (R$ 49.216,77).

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR - FALTA

INTERESSE PROCESSUAL

O Banco Requerido sustenta, ainda, em preliminar, falta de interesse de agir, ao argumento de que os Autores não preencheram os requisitos do artigo 966, do CPC, uma vez que não indicaram em qual inciso se fundamenta o pedido rescisório, o que justifica a extinção da lide.

É cediço que o interesse processual é condição da ação que se refere à necessidade do sujeito vir a juízo para buscar a tutela de um direito do qual entende ser titular, utilizando-se, para tanto, do instrumento processual adequado.

Portanto, o interesse da parte no processo se caracteriza pela possibilidade, ainda que remota, de obter algum proveito.

Sobre o assunto, assim disciplina o doutrinador Enrico Tullio Liebman:

“Interesse processual, ou interesse de agir, existe quando há para o autor utilidade ou necessidade de conseguir o recebimento do seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa. É, pois, um interesse de segundo grau, porque consiste no interesse de propor o pedido, tal como foi proposto, para a tutela do interesse que encontrou resistência em outra pessoa... Por isso brota diretamente do conflito de interesses surgido entre as partes, quando uma delas procura vencer a resistência encontrada, apresentando ao juiz um pedido adequado”
(in
Estudos sobre o Processo Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 1947, p. 125).

Na hipótese, o interesse processual dos Autores é evidente, eis que almejam rescindir a sentença com base no artigo 966, inciso VIII, § 1.o, do CPC, não havendo que falar em carência de ação por falta de interesse de agir.

Desta forma,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO- MÉRITO

Consta dos autos eletrônicos que
Sival Pohl Moreira de Castilho
e
Sival Pohl Moreira de Castilho Filho
, foram contratados para atuarem em defesa da Sra. Maria das Graças nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido Indenizatório ajuizada em face do Banco do Brasil S/A e Borges & Souza Ltda-ME.

De acordo com a inicial, foi atribuída à causa o valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais).

Ao proferir sentença em 23/11/2010, o Juiz singular julgou procedente o pedido e condenou os Réus, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Os Autores afirmam que em 26/12/2011, apenas o Banco do Brasil/Requerido, efetuou o pagamento de parte do débito (R$ 3.894,03), de modo que requereram o prosseguimento da execução em relação ao saldo remanescente e apresentaram planilha atualizada da dívida no montante de R$ 24.340,38 (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta reais e trinta e oito centavos).

Assim, os Requerentes pugnaram pelo bloqueio do valor, o que foi deferido pelo Juiz monocrático. Contudo, antes de finalizar a penhora, o Julgador singular cancelou a ordem e extinguiu o feito por entender que o débito já havia sido quitado, situação que deu azo a vertente Ação Rescisória, cuja pretensão é desconstituir a sentença, com fulcro no artigo
966, inciso VIII, § 1.o, do CPC
,
verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.(...)

Os Autores afirmam que o Juiz singular admitiu fato inexistente, eis que considerou o cumprimento da obrigação, quando na verdade não houve o pagamento do débito executado.

Como é sabido, o
erro de fato que da causa à rescindibilidade do julgado, é aquele relevante para o julgamento da questão, apurável mediante simples exame e que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato.

No caso concreto, em que pese às alegações dos Autores, conclui-se que não prosperam.

Com efeito, da leitura do caderno processual, observa-se que os Requeridos foram condenados, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos Autores, no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 30.500,00), por meio da sentença proferida em
23/11/2010
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Jurídico.

Outrossim, conforme afirmação dos próprios Autores, o Banco do Brasil em
26/12/2011
, efetuou o pagamento de R$ 3.894,03 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e três centavos), referente à condenação.

Logo, considerando a data do depósito do valor executado (26/12/2011), bem como o valor da condenação imposta aos Requeridos (10% sobre o valor da causa – R$ 30.500,00), chega-se a conclusão que o Banco Requerido quitou a obrigação, não havendo falar em pagamento de parte da dívida, como insiste afirmar os Autores.

O que se vê nos autos, é que mesmo após o depósito, os Autores continuaram a impulsionar o Cumprimento de Sentença, fazendo acreditar que ainda havia saldo remanescente em seu favor, tanto que apresentaram planilha atualizada do débito e requereram a penhora
on line
nas contas bancárias dos Requeridos.

O pedido foi deferido pelo Juiz singular (ID. 28331988), de modo que em 19/05/2016 foi expedida a ordem de bloqueio (ID. 28331988). Contudo, antes de concretizar a constrição, o Julgador monocrático cancelou o ato, eis que foi comunicado pela instituição financeira, que o valor da condenação já estava depositado nos autos desde 26/12/2011, conforme afirma o Banco Requerido em sua defesa.

Desse modo, o montante foi liberado em favor dos Autores, o que levou a extinção do Cumprimento de Sentença diante do cumprimento da obrigação.

Portanto, não há falar que a sentença se baseou em erro de fato ou fato inexistente, eis que foi comprovado o cumprimento da obrigação, de modo que o Banco Requerido arcou integralmente com o valor da condenação.

Não fosse isso o bastante, a sentença de extinção transitou em julgado em 16/02/2018 e os Autores só manifestaram nos autos em 25/02/2018, ou seja, perderam o prazo para a interposição de Recurso e agora se utilizam da vertente Rescisória para modificar o julgamento, o que não é permitido, já que é inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. MAU FUNCIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. A ação rescisória não se confunde com recurso que viabiliza nova discussão do objeto litigioso ou, ainda, eventual correção da prova realizada acerca da interpretação dos fatos
ventilados nos processos. É ação que configura remédio extremo, que existe para o atendimento de casuística taxativa (art. 966, I a VIII, CPC/2015). (...) Desse modo, não há sentido plausível em acolher a alegação de erro de fato posta no caso em tela. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. (Ação Rescisória, No 70077470094, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 10-06-2020).

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Consoante vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, a ação rescisória é instrumento eminentemente técnico, que não se presta para corrigir injustiças, má apreciação da prova ou erro
de julgamento. Seu cabimento merece tratamento restritivo, cujas hipóteses estão estampadas no art. 966 do Código de Processo Civil. A rescisão do trânsito em julgado somente há de ser admitida quando a lei é ofendida em sua literalidade, diretamente, de modo a ensejar exegese absurda, sendo inadmissível ao reexame de fatos, provas ou documentos. 2. Na espécie, a autora aduziu que o pressuposto processual que ensejaria a ação rescisória estaria previsto no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, ou seja, os autos revelariam que o julgamento teria incorrido em violação de norma jurídica. No entanto, quando da interposição da apelação, nada ventilou a respeito, deixando precluir a matéria sem o esgotamento da via recursal. Logo, nítida sua intenção de usar a presente ação rescisória como se recurso fosse, o que não se mostra admissível. 3. A rigor, embora aponte o autor que pretende rescindir o acórdão da Egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal, a rescisão é dirigida à sentença, pois o ponto objeto da irresignação não foi objeto de recurso. Assim, precluso na própria decisão exarada pelo primeiro grau de jurisdição. Em suma, a matéria objeto da presente ação rescisória não foi devolvida à Primeira Câmara Cível, cujo acórdão é inadequadamente ora atacado. JULGARAM EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.(Ação Rescisória, No 70082936741, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 03-06-2020).

Portanto, conclui-se que a intenção dos Autores é discutir a matéria sem que haja erro de fato, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe,
in verbis
:

AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO, DOCUMENTO NOVO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA CAPAZ DE MODIFICAR A SENTENÇA RESCINDENDA – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. Nos termos do art. 966, §1o, do CPC, ocorre o erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. O documento novo que se presta para embasar ação rescisória, nos termos do art. 966, inc. VII, do CPC, é aquele que tem aptidão, por si só, de garantir um pronunciamento judicial favorável. A violação de lei, para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta, conforme inteligência do art. 966, inc. V, do CPC. Não se presta a ação rescisória para a aferição da existência de injustiça na decisão rescindenda, corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo. (AR 100981/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

Em relação à litigância de má-fé arguída pelo Banco Requerido, não merece prosperar, uma vez que não foi demonstrada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.

Diante do exposto,
julgo improcedente
o pedido formulado na Ação Rescisória e condeno os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC, bem como determino a reversão, em favor dos Requeridos, da importância do depósito, que se refere o artigo 968, inciso II, do CPC, conforme determina o Parágrafo único do artigo 974, do mesmo
Codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020